Tribunal: TJSP
Processo: 0001303-43.2017.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal grave – Provas suficientes à condenação – Agressão à vítima após provocações em razão de competição esportiva – Consistentes declarações da vítima e das testemunhas – Laudo pericial bastante a demonstrar a natureza grave da lesão corporal sofrida – Versão defensiva não comprovada – Pena fixada em 1/6 acima do mínimo legal em razão do motivo do crime –

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal grave – Provas suficientes à condenação – Agressão à vítima após provocações em razão de competição esportiva – Consistentes declarações da vítima e das testemunhas – Laudo pericial bastante a demonstrar a natureza grave da lesão corporal sofrida – Versão defensiva não comprovada – Pena fixada em 1/6 acima do mínimo legal em razão do motivo do crime – Majoração em mesmo patamar ante o reconhecimento da circunstância agravante do motivo fútil, na segunda etapa – "Bis in idem" na valoração da mesma circunstância em fases distintas da dosimetria – Decote do acréscimo que incidiu à pena-base – Pena ajustada – Regime inicial aberto mantido – Recurso parcialmente provido.